Tribunal: TJES
Processo: 5005653-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005653-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTAVIO GUIDI
AGRAVADO: ATENAS GRANITOS S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

OTÁVIO GUIDI
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 3093125), proferida por esta
EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pelo ora Recorrente, mantendo incólume a DECISÃO proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0016290-60.2012.8.08.0038)

ajuizada por
ATENAS GRANITOS S/A,
cujo
decisum
rejeitou a
EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão restou omisso no tocante ao pedido relacionado à reserva de meação no caso de manutenção da penhora, prequestionando, outrossim, o artigo 842, do Código de Processo civil, destacando, por fim, violação aos julgamentos levados a efeito nos Recursos Especiais n. 1432902/RS e n. 1.608.415/SP.

A propósito, o Acórdão restou ementado nos seguintes moldes,
in litteris

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Acertado o entendimento elucidado na Decisão objurgada, no sentido de que afigura-se indevida a rediscussão da matéria alusiva à caracterização da impenhorabilidade do bem objeto da constrição, anteriormente enfrentada nos autos originários, mormente em sede de Exceção de Pré-Executividade, eis que a via em comento revela-se estreita e impassível de dilação probatória.

II.
O mesmo entendimento se aplica no tocante ao Excesso de Execução alegado, haja vista que referida matéria também encontrava-se contida no bojo da discussão vertida em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 1931777), o qual restou rejeitada por intempestividade, configurando, portanto, o instituto da preclusão. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5005653-64.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desª Substª ANA CLÁUDIA DE RODRIGUES FARIA - Data do Julgamento: 10/08/2022)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que no tocante à omissão suscitada, alusiva a suposta ausência de registro no Acórdão de eventual direito de meação relativo a cônjuge do Recorrente, não merece prosperar nesta via, já tendo sido expressamente rechaçada porquanto restara objeto de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, também em sede de Embargos à Execução (Processo n. 0001141-19.205.8.08.0038), não havendo se falar em nova incursão sobre o tema, consoante delimitado no Acórdão combatido, que rechaçou a apreciação da matéria por preclusão e inviabilidade de seu conhecimento em sede de Objeção de Não-Executividade.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
no tocante à omissão suscitada, alusiva à suposta ausência de registro no Acórdão de eventual direito de meação relativo a cônjuge do Recorrente, não merece prosperar nesta via, já tendo sido expressamente rechaçada porquanto restara objeto de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e, também, em sede de Embargos à Execução (Processo n. 0001141-19.205.8.08.0038), não havendo se falar em nova incursão sobre o tema, consoante delimitado no Acórdão combatido, que rechaçou a apreciação da matéria por preclusão e inviabilidade de seu conhecimento em sede de Objeção de Não-Executividade.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.